Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708339-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: ODILSON ABADIO DE RESENDE D E S P A C H O À Secretaria para que cadastre os novos patronos do Agravante (ID 15947858) e certifique se o Agravado foi intimado e se apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator